Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. AUXÍLIO FUNERAL RECEBIDO PELA COMPANHEIRA DO FALECIDO. BEM QUE NÃO INTEGRA A HERANÇA. SONEGAÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo a inteligência dos artigos 1.784, 1.992 e 1.995 do Código Civil, não se sujeita à ação de sonegados auxílio-funeral recebido pela companheira sobrevivente do autor da herança.
II. O auxílio-funeral é pago em virtude da morte do servidor público a seus dependentes e por isso não integra a herança que passa à titularidade dos sucessores.
III. Não traduz sonegação apropriação de bem que não pertencia ao autor da herança e que, por conseguinte, não foi transmitido aos seus herdeiros pelo direito sucessório.
IV. Recurso conhecido e desprovido.